Tribunal: STF
Processo: AO 2016
Classe: AO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-11-17
Data de publicação: 2017-11-17

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental na ação originária. Vantagens e direitos da magistratura trabalhista. Leis nºs 9.655/98 e 10.474/02. Recálculo da Parcela Autônoma de Equivalência (PAE). Direito ao percebimento de juros e correção monetária sobre valores devidos mas não incluídos na base de cálculo do abono variável. Hipótese distinta daquela das AO nºs 1.157/PI e 1.412/DF. Ação julgada procedente. Agravo regimental não provido, com majoração dos honorários advocatícios. 



    1. Não preenchidos os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, não se justifica a concessão do pretendido efeito suspensivo.



    2. Hipótese que não se confunde com a das AO nºs 1.157/PI e 1.412/DF, dado que a correção monetária sobre o abono variável, tal como regulada pelas Leis nºs 9.655/98 e 10.474/02 e, ainda, pela Resolução STF nº 245, não se confunde com a correção monetária dos valores da parcela autônoma de equivalência (PAE) entre janeiro/1998 e agosto/1999.



    3. A discussão de fundo diz respeito a juros e correção monetária daquilo que, a título de auxílio, nunca foi pago, correspondente ao período de janeiro/1998 a agosto/1999, não guardando qualquer relação com os debates atinentes à efetiva implantação do abono variável.



    4. Constatada a mora da Administração para a efetivação do pagamento integral da PAE, pela desconsideração no período de janeiro de 1998 a agosto de 1999 (cujo valor principal somente restou prejudicado quando da efetiva implantação do abono variável, em janeiro/2003), há de se deferir diferenças resultantes da incidência de atualização monetária e os consequentes juros moratórios sobre o valor do auxílio relativo àquele interstício, sob pena de se frustrar o direito devido e regulado pela legislação e por várias decisões judiciais. 



    5. Agravo regimental não provido, com majoração da verba honorária em 10% (dez por cento) do montante já fixado (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC).